Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004847-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SILVANA NEME - CPF: 091.424.688-76 (APELANTE), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ MARIA RONDON DA COSTA - CPF: 061.976.121-00 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), LUIZ TITO RONDON DA COSTA - CPF: 293.712.101-25 (APELADO), LUIZ TITO RONDON DA COSTA - CPF: 293.712.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004847-75.2019.8.11.0003.

APELANTE:
SILVANA NEME.

APELADA:
ESPÓLIO DE BATRIZ MARIA RONDON DA COSTA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO. NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em nota promissória, sob o fundamento de inexistência de comprovação da autenticidade da assinatura atribuída à suposta devedora, com base em laudo pericial grafotécnico.

2.

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de novas provas após a juntada do laudo pericial, e, no mérito, sustenta a validade do título e a existência do crédito.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de novas provas, após a realização de perícia grafotécnica, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se, diante da conclusão pericial quanto à inautenticidade da assinatura aposta na nota promissória, subsiste prova suficiente para amparar a pretensão de cobrança, inclusive à luz de pagamento parcial e de decisão de reserva de bens proferida em inventário.

III. Razões de decidir

4.

Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências que reputa desnecessárias ou meramente repetitivas, desde que já formado conjunto probatório suficiente, especialmente após a produção de prova técnica específica e adequada à controvérsia, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5.

A perícia grafotécnica, realizada por perito de confiança do Juízo e não infirmada por contraprova idônea, concluiu de forma clara e fundamentada pela inautenticidade da assinatura constante da nota promissória, afastando elemento essencial à constituição do direito alegado.

6.

O cheque apresentado não comprova, por si só, a vinculação com o título impugnado, nem supre a ausência de autenticidade da nota promissória.

7.

A decisão de reserva de bens no inventário possui natureza cautelar e se funda em juízo de probabilidade, não implicando reconhecimento da existência, validade ou exigibilidade do crédito, nem vinculando o Juízo da ação de cobrança quanto ao exame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas reputadas desnecessárias, quando já realizada perícia técnica adequada à solução da controvérsia, com observância do contraditório. 2. A conclusão pericial grafotécnica pela inautenticidade da assinatura em nota promissória afasta a pretensão de cobrança fundada no título. 3. A decisão de reserva de bens no inventário tem natureza cautelar e não possui efeito vinculante quanto ao reconhecimento do crédito.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004847-75.2019.8.11.0003.

APELANTE:
SILVANA NEME.

APELADA:
ESPÓLIO DE BATRIZ MARIA RONDON DA COSTA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Silvana Neme Ribeiro dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Cobrança no 1004847-75.2019.8.11.0003
, ajuizada em face do
Espólio de Beatriz Maria Rondon da Costa
, representado pelo inventariante
Luiz Tito Rondon da Costa
.

Na origem, a autora sustentou ser credora do espólio em razão de
nota promissória no valor de R$ 17.000,00
, supostamente emitida pela falecida, com vencimento em 14/08/2017.

Alegou que teria havido
pagamento parcial de R$ 10.000,00
, remanescendo saldo devedor de
R$ 7.000,00
, cujo valor atualizado perfaz
R$ 8.827,43
, quantia atribuída à causa.

Consta dos autos que, antes do ajuizamento da ação de cobrança, a autora requereu
habilitação de crédito no inventário
da de cujus (processo no 1012372-45.2018.8.11.0003), pedido que não foi admitido, mas em relação ao qual houve
determinação judicial de reserva de bens
, nos termos do art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condicionando-se a satisfação do crédito à propositura de ação própria.

Regularmente citado, o espólio apresentou contestação, arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que o inventário já se encontrava encerrado.

No mérito, impugnou a existência da dívida, sustentando, principalmente, a
falsidade da assinatura aposta na nota promissória
, requerendo a produção de
perícia grafotécnica
.

A preliminar foi impugnada pela autora, que reiterou a existência da reserva de bens no inventário.

No mérito, defendeu a autenticidade da assinatura da falecida.

No curso da instrução, foi deferida a realização de
perícia grafotécnica
, decisão contra a qual a autora interpôs
agravo de instrumento
, desprovido por este Tribunal, mantendo-se a produção da prova técnica.

O laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura constante da nota promissória
não foi escrita pelo punho da Sra. Beatriz Maria Rondon da Costa
, apontando divergências relevantes em relação aos padrões gráficos autênticos.

A autora apresentou impugnação ao laudo, requerendo a expedição de ofícios para obtenção de cartão de abertura de firma e a designação de audiência de acareação, pleitos que foram indeferidos.

Sobreveio sentença que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
julgou improcedentes os pedidos
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais a apelante
, sustenta, em síntese, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção de prova oral, da acareação e da expedição de ofícios para obtenção de novos padrões gráficos, bem como erro na
valoração das provas
, alegando que o Juízo teria atribuído peso absoluto ao laudo grafotécnico, desconsiderando o cheque de pagamento parcial e a decisão de reserva de bens proferida no inventário.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

Em
contrarrazões
, o espólio pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Parecer Ministerial pela ausência de intervenção (Id. 342851385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Sustenta a apelante que teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo de origem, da produção de novas provas, notadamente a realização de acareação, a expedição de ofícios para obtenção de cartão de abertura de firma e a produção de prova oral, após a juntada do laudo pericial grafotécnico.

Razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia central da demanda sempre esteve delimitada à
autenticidade da assinatura aposta na nota promissória
, documento que fundamenta a pretensão de cobrança.

Para o esclarecimento desse ponto, o Juízo
a quo

deferiu a produção de perícia grafotécnica
, meio de prova técnica específico e adequado à solução da questão, inclusive a pedido da parte ré, tendo sido oportunizada ampla manifestação das partes, apresentação de quesitos e impugnação ao laudo.

O indeferimento das diligências posteriores foi devidamente fundamentado, com base no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que se tratavam de medidas
repetitivas e desnecessárias
, diante da suficiência do acervo probatório já produzido.

Não se verifica, portanto, qualquer indeferimento imotivado ou arbitrário.

Cumpre ressaltar que o magistrado é o
destinatário da prova
, competindo-lhe avaliar a pertinência, necessidade e utilidade das diligências requeridas, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, constata-se que houve regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício apto a ensejar a anulação da sentença.

Rejeito, portanto, a
preliminar de cerceamento de defesa
, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida julgou improcedente a ação de cobrança ao fundamento de que
não restou comprovada a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória
, documento essencial à demonstração do direito alegado, conclusão amparada em
laudo pericial grafotécnico conclusivo
, elaborado por perito nomeado pelo Juízo.

O referido laudo técnico concluiu, de forma clara e fundamentada, que a assinatura constante do título
não foi escrita pelo punho da Sra. Beatriz Maria Rondon da Costa
, apontando divergências relevantes em relação aos padrões gráficos autênticos analisados.

Trata-se de prova técnica idônea, não infirmada por contraprova de igual robustez.

A alegação da apelante no sentido de que o Juízo teria desconsiderado o cheque representativo de pagamento parcial e a decisão de reserva de bens proferida no inventário não procede.

O cheque, embora demonstre a realização de um pagamento isolado,
não comprova a vinculação direta com a nota promissória impugnada
, tampouco supre a ausência de autenticidade do título que fundamenta a cobrança.

Da mesma forma, a decisão que determina a
reserva de bens no inventário
possui
natureza eminentemente cautelar
, voltada exclusivamente à preservação patrimonial do acervo hereditário, com o objetivo de assegurar eventual satisfação do crédito,
não implicando reconhecimento definitivo da existência, validade ou exigibilidade da obrigação
, tampouco vinculando o Juízo da ação de cobrança quanto à análise do mérito do crédito.

Tal compreensão decorre diretamente do
artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, segundo o qual, constatada a existência de documento que indique a obrigação e não se fundando a impugnação em quitação, o juiz do inventário poderá determinar a reserva de bens suficientes para o pagamento.

Trata-se, portanto, de providência que se satisfaz com
juízo de probabilidade
, incompatível com cognição exauriente ou com declaração definitiva de direito material.

A reserva patrimonial, nesse contexto,
não se confunde com julgamento de mérito
, nem possui natureza declaratória ou condenatória, limitando-se a assegurar que o patrimônio do espólio permaneça íntegro até que a controvérsia seja solucionada em ação própria, mediante contraditório pleno e ampla produção probatória.

Qualquer interpretação em sentido diverso implicaria atribuir à decisão proferida em sede de inventário eficácia que o ordenamento jurídico expressamente não lhe confere.

Assim, corretamente procedeu o Juízo de origem ao distinguir a
probabilidade do crédito
, suficiente para autorizar a reserva de bens no inventário, da
comprovação efetiva da obrigação
, exigida para o acolhimento da pretensão condenatória.

A atribuição de efeito vinculante à decisão de reserva implicaria indevida ampliação de seus efeitos, em afronta à sistemática processual, ao princípio do juiz natural e ao próprio direito de defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026